Tribunal: STF
Processo: HC 269666
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de associação para o tráfico ilícito de drogas (art. 35, combinado com o art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006).

    2. Sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão de ilegalidade na segunda e na terceira fases da dosimetria, porquanto foi indevidamente reconhecida a agravante de reincidência, apesar de decurso de período superior ao prazo depurador do art. 64, I, do CP, e porque a fração de aumento da causa do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, foi fixada em 1/3, patamar superior ao admitido pela jurisprudência.

    3. Busca-se a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. No mérito, pugna-se pelo redimensionamento da pena com o afastamento da agravante de reincidência e a adequação da fração da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, com a alteração do regime inicial de cumprimento para o semiaberto, bem como o reconhecimento do direito ao livramento condicional, à luz da detração penal.

    II. Questões em discussão

    4. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a pretensão deduzida nesta impetração.

    III. Razões de decidir

    5. O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus se configura quando a autoridade coatora for um Tribunal Superior, quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou quando se tratar de crime sujeito a essa mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

    6. Ausente teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental improvido.